Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011475-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ARAUJO DUTRA - CPF: 069.238.391-30 (PACIENTE), Juizo Da 2ª Vara De Violência Doméstica da Comarca De Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIELLE DA SILVA REIS - CPF: 029.805.231-86 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Prisão preventiva. Liberdade provisória mediante fiança. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, visando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1)
inexistência dos pressupostos da custódia preventiva
; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta.

2. Se a vítima, em declaração subscrita, manifestou-se favoravelmente à soltura do paciente, não se reconhece base empírica que evidencie a suposta periculosidade.

3. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não garantam, por si sós, eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.

4. A fiança funciona, a um só tempo, não apenas como providência de contracautela, mas também como substitutiva das medidas de prevenção que atingem a liberdade de ir e vir do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários mínimos, preservadas as medidas protetivas impostas.

Tese de julgamento
:

A concessão de liberdade provisória mediante fiança afigura-se cabível quando as circunstâncias do caso indicam a suficiência da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, notadamente ao considerar a retratação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 323, 324, 325, 326, 330 e 336; Lei nº 11.340/2006, art. 22, III, “a”, “b” e “c”; art. 24-A; CP, art. 129, § 13º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2021; TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.2.2021; TJMT, HC nº 1002796-32.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.3.2021; STJ, RHC nº 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011475-79.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE (S): JOÃO VICTOR ARAUJO DUTRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO VICTOR ARAUJO DUTRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1004610-11.2025.8.11.0042), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 129, § 13º do CP - (fls. 158 - ID 279903899).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente
“é pessoa idônea, trabalhador, com residência fixa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 279903895), com documentos (ID 279903896 ao ID 279903899).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários mínimos, preservadas as medidas protetivas (ID 280591383).

O Juízo singular prestou informações (ID 281479389).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL – Pedido de revogação da custódia – Inviabilidade – Descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta é fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Gravidade concreta da conduta - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 281982358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante prestação de fiança, preservadas as medidas protetivas, nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta, visto que o paciente teria agredido fisicamente sua companheira [Edielle da Silva Reis], e da reiteração da conduta criminosa [descumprimentos de medidas protetivas].

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Cri-minal - 16.12.2021).

Todavia, a vítima [Edielle da Silva Reis], em declaração subscrita, manifestou-se favoravelmente à soltura do paciente, bem como na audiência realizada em 3.4.2025, declarou “não sentir medo dele” e ser desnecessária a prisão, de modo que não se reconhece “base empírica a evidenciar a suposta periculosidade” (TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.2.2021).

Além disso, o paciente tem profissão definida [“armador de ferragem”] na empresa “Alfa Construtora” e possui endereço certo no distrito da culpa [rua Albertino de Souza, bairro Vila Nova, em Cuiabá/MT].

Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 7.5.2019 - p. 20.5.2019).

Outrossim, o paciente foi preso por delitos passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogado constituído, declarou auferir renda mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e ter bens imóveis, consoante Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório nº 2025.8.54781 (fls. 47 - ID 279903899).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

As penas máximas afiguram-se superiores a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da profissão/renda declarada e do descumprimento de medidas protetivas, considerando-se o registro de agressão física, apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários mínimos (TJMT, HC nº 1002796-32.2021.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 30.3.2021; HC nº 1005106-79.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.5.2019), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330

e 336

do CPP. [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários mínimos, preservadas as medidas protetivas [
“1) proibição ao autor da violência de aproximar-se da ofendida fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da lei nº 11.340/06); 2) proibição ao autor da violência de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da lei 11.340/06); 3) proibição ao autor da violência de frequentar a residência da ofendida, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da lei 11.340/06)”
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025